Tribunal: TJPA
Processo: 0806171-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806171-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: ERICK HENRIQUE DA SILVA ANDRADE, SERGIO ROBERTO MEIRELES QUADROS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUERITOS DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0806171-75.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
RONDINELLY MAIA ABRANCHES GOMES.

PACIENTES:
ERICK HENRIQUE DA SILVA ANDRADE e SÉRGIO ROBERTO MEIRELES QUADROS JÚNIOR
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS DA CAPITAL
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO 121 C/C 14, INCISO II, AMBOS DO CPB
. COACTOS FORAM PRESOS EM FLAGRANTE NO DIA
15/03/2020
, TENDO A CUSTÓDIA SIDO CONVERTIDA EM PREVENTIVA, E NO DIA
05/05/2020
FOI PROTOCOLADO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES, O QUAL ENCONTRA-SE PENDENTE DE APRECIAÇÃO. RELATA QUE O ÓRGÃO MINISTERIAL REQUEREU O RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA DILIGÊNCIAS, O QUE FOI DEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
, ESTANDO OS AUTOS CONCLUSOS NA VARA DE INQUÉRITOS, DESDE
03/06/2020
, SEM DECISÃO. DECISÃO SUPERVENIENTE DO
JUÍZO
A QUO
REVOGANDO A CUSTÓDIA CAUTELAR DOS PACIENTES.
WRIT
PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo sido revogada a prisão preventiva do paciente e expedido o competente alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se prejudicado o presente
writ
. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 23 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor dos pacientes
Erick Henrique da Silva Andrade
e
Sergio Roberto Meireles Quadros Junior
, acusados da prática do crime previsto no artigo 121 c/c 14, Inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos da Capital.

Aduz o impetrante que os coactos foram presos em flagrante no dia
15/03/2020
, tendo a custódia sido convertida em preventiva, e no dia
05/05/2020
foi protocolado pedido de revogação das prisões, o qual encontra-se pendente de apreciação. Relata que o órgão ministerial requereu o retorno do processo à origem para diligências, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, estando os autos conclusos na Vara de Inquéritos, desde
03/06/2020
, sem decisão.

Afirma que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma, excesso de prazo para oferecimento da denúncia, tendo em vista que não houve encerramento do Inquérito até a presente data. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis dos coactos. Requereu a concessão da Ordem, em sede de liminar e no mérito, para revogar a custódia preventiva dos pacientes e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria ocasião em que o pedido de liminar foi indeferido. Solicitada as informações pormenorizadas ao juízo inquinado coator, tais conhecimentos foram prestados e juntados aos autos
(Id. Doc. nº 3290373)
. O Ministério Público manifestou-se pelo
não conhecimento do
mandamus
, diante da perda do objeto
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 15 de março de 2020, os coactos praticaram, o crime de tentativa de homicídio ao desferir golpes com uma faca e um espeto de churrasco na vítima
Andrey Fernando Lima Costa
. Devido às lesões sofridas, o ofendido encontra-se internado em estado grave no Hospital Pronto Socorro do Guamá, que inclusive teria sido submetido à cirurgia devido ter sofrido várias perfurações no pescoço.

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
mandamus
encontra-se esvaziado, visto que conforme nas informações da autoridade inquinada coatora
(Id. Doc. nº 3290373)
, em data recente de
26/06/2020
, fora revogada a prisão preventiva dos ora paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, voto pela
prejudicialidade
do presente
writ
, diante da perda superveniente do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 23 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/07/2020